Tribunal: STF
Processo: RE 103334
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
- CONTRATO DE TRABALHO RECONHECIDO MEDIANTE APRECIAÇÃO DA PROVA E
APLICAÇÃO DO ART. 3. DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, SEM QUE
A CONTROVERSIA SE ELEVE AO PLANO CONSTITUCIONAL, INDISPENSAVEL AO
CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. OFENSA, NÃO
CARACTERIZADA, AOS ARTIGOS 142 E 153, PARAGRAFOS 2. E 3. DA LEI
FUNDAMENTAL.